Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706789-50.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE TEREZINHA DIAS DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: VANIA MARIA DIAS DE ARAUJO AZEVEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE TEREZINHA DIAS DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: VANIA MARIA DIAS DE ARAUJO AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VÂNIA MARIA DIAS DE ARAÚJO e WAGNER DIAS DE ARAÚJO (herdeiros de TEREZINHA DIAS DE ARAÚJO) contra sentença da 5a Vara da Fazenda que, em Ação de conhecimento (Obrigação de Fazer) promovida por TEREZINHA DIAS DE ARAÚJO, representada por Vânia Maria Dias de Araújo em face do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. (ID 28493269). Custas e honorários pela parte autora. Ambicionavam os autores fosse o Distrito Federal condenado ao pagamento das despesas hospitalares geradas na rede particular. Nas razões (ID 28493273), os apelantes afirmam que a sentença hostilizada subverteu o princípio da primazia do mérito, na forma do art. 4o, do CPC. Discorrem sobre o direito fundamental à saúde, bem como do dever do Estado em proporcioná-la a todos, mormente àqueles que não dispõem de recursos financeiros. Asseveram que os herdeiros são hipossuficientes e não podem assumir a despesa hospitalar decorrente da omissão do réu em cumprir a norma constitucional, pois ao contrário do que considerou o julgado, o custeio não é um mero reflexo do direito fundamental à saúde desvirtuado, mas a falta de efetividade desse direito fundamental não escusa o Estado de pagar a sua obrigação não cumprida. Ao final, pugnam pelo conhecimento e o provimento do recurso para julgar procedentes dos pedidos e condenar o réu ao pagamento das despesas de UTI, confirmando a liminar. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 28493282). É o relatório. Decido. Na origem, a genitora dos recorrentes propôs a presente ação com o objetivo compelir o Distrito Federal a providenciar sua internação em UTI de hospital público ou, na falta de vaga, custear sua internação em UTI de hospital privado. Deferida a liminar, a autora foi incluída em lista própria, porém, antes de efetivada a ordem judicial, a paciente veio a óbito. Intimados os sucessores a providenciar a regularização processual, os ora apelantes, na condição de herdeiros da autora, pleitearam o ingresso no feito, o que foi indeferido, pois no entendimento do magistrado a sucessão deveria ser efetivada pelo espólio representado pelo inventariante, e não diretamente pelos herdeiros. Após o indeferimento do pleito dos recorrentes, estes novamente formularam requerimento para ingressarem nos autos na qualidade de herdeiros. Sobreveio, então, a sentença hostilizada, com a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma no art. 485, IV, do CPC. Inconformados, os apelantes buscam a reforma da sentença, para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento das despesas hospitalares, bem como honorários de sucumbência, com suporte no direito fundamental à saúde e dever do Estado em prover a integral assistência. O artigo 932, inciso III do CPC dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. Assim já decidiu este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÌVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PELO CONTRA SENTENÇA QUE HOMOLOGA AS CONTAS DE LIQUIDAÇÃO E DECLARA EXTINTA A EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS SENTENÇA APELADA. REITERAÇÃO DE TEMAS APRECIADOS E DECIDIDO EM DECISÃO PRECLUSA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CONGRUÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DO RECURSO PRECEDENTE E APRESENTAÇÃO DE INOVAÇÕES ESTRANHAS À IRRESIGNAÇÃO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO. DESPROVIMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. IMPERATIVIDADE. 1. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. 2. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. (...) (Acórdão n.984812, 20160110655938APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 141-161) In casu, o que se verifica são alegações dissociadas da decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. I - As razões de apelação não impugnam especificamente os fundamentos da sentença e não estabelecem liame com a situação fática da lide. Não se conhece de recurso que não observa o princípio da dialeticidade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1011533, 20100110587677APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 500/524) Compulsando os autos, verifica-se que nas razões de apelação os recorrentes centraram seus argumentos na questão de mérito da causa, deixando de atacar os fundamentos da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator